Tribunal: TJDFT
Processo: 0715406-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715406-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: NAYARA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA, A. C. O. C., L. M. O. C. REU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Ação Rescisória, com pedidos de concessão de liminar e do benefício da justiça gratuita (ID 16671062, pags. 3/8), proposta pelos Autores, L. M. O. C., A. C. O. C. e NAYARA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA, da ação indenizatória de danos materiais e morais de autos físicos n. 2016.01.1.036779-5 (eletrônicos n. 0015097-58.2016.8.07.0018), em face do Acórdão n. 1.090.877 (ID 16671070, pags. 334/351), proferido pela c. 4a Turma Cível, no julgamento da apelação, interposta pelo Réu, DISTRITO FEDERAL, e do recurso adesivo correlato, o qual restou ementado nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO ILÍCITO DE AGENTE PÚBLICO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES. MORTE DA VÍTIMA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO EQUIVALENTE A 500 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. DANOS MATERIAIS. VIÚVA. PAGAMENTO DE PENSÃO. TERMO FINAL. EXPECTATIVA DE VIDA SEGUNDO IBEGE. FIILHAS MENORES. LIMITE. 25 ANOS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CUMULAÇÃO COM INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. POSSIBILIDADE. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS DAS AUTORAS. DESPROVIDA DO DISTRITO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil objetiva do Estado implica a reparação dos danos que seus agentes vierem a causar a terceiros, independe de comprovação de culpa ou dolo. Adotada a teoria do risco administrativo. 2. Presente o nexo de causalidade entre o dano e a conduta, surge o dever de indenizar, se ausente culpa exclusiva da vítima ou qualquer outra excludente da responsabilidade do ente federativo. 3. No caso, o ato ilícito praticado pelo policial militar em serviço resultou na morte do cônjuge e pai dos autores. Nesse passo, nasceu o dever do DISTRITO FEDERAL em compensá-las pelos danos morais, sem prejuízo da reparação dos danos materiais, mediante pagamento de pensão. 4. Possível a cumulação entre a pensão indenizatória por ilícito civil com o benefício previdenciário, porque possuem natureza diversa. 5. Ausentes os requisitos fáticos e jurídicos que permitissem a adoção da teoria da perda de uma chance, há de rechaçar qualquer pretensão reparatória com esse viés. Ademais, a mera expectativa subjetiva não gera o direito à indenização. 6. APELAÇÕES CONHECIDAS. DESPROVIDA DO DISTRITO FEDERAL. PARCIALMENTE PROVIDA A DAS AUTORAS. (Acórdão 1090877, 20160110367795APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/4/2018, publicado no DJE: 26/4/2018. Pág.: 284/294) É o relato do necessário. DECIDO. De início, esta relatoria verifica que, apesar de cumular, com o nomen juris desta ação, um pedido de concessão de liminar, os Autores não teceram nenhum fundamento ensejador da concessão da antecipação da tutela rescindenda, de acordo com os requisitos previstos no art. 300, caput, do CPC. Por conseguinte, inexiste na petição inicial demonstração dos requisitos cumulativos, necessários para a concessão da tutela provisória, quais sejam, “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, como pedido deste viés, cuja fundamentação não é apresentada, não representa defeito ou irregularidade capaz de dificultar o julgamento do mérito, notadamente, quando se constata que a pretensão rescindenda está fundamentada em aludida violação a norma jurídica, de acordo com o art. 966, V, do CPC, não se verifica a necessidade de determinação de emenda à petição inicial, nos termos do art. 321, caput, deste Código. Desta forma, esta relatoria deixa de conhecê-lo. Por outro lado, os Autores reiteram pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, o qual já foi requerido e deferido na primeira instância (ID 16671069, pags. 156/157) e mantido na segunda. Com efeito, as benesses do referido benefício se estendem até a decisão final do litígio, em todas as instâncias, nos termos do art. 9o da Lei n. 1.060/1950. Como consequência, esta relatoria nada tem a prover sobre este pedido. Nesse sentido, como pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da ação rescisória, necessário se faz o recolhimento do depósito do valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 968, II, § 3o, do CPC. Contudo, em razão do deferimento do benefício da justiça gratuita, na primeira instância, constata-se a isenção legal deste depósito, de acordo com o art. 98, § 1o, VIII, do CPC, c/c, art. 9o da Lei n. 1.060/1950. Ademais, verifica-se, também, a necessidade de citação do Réu, DISTRITO FEDERAL, a fim de apresentar resposta à ação, com ou sem contestação, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 970 do CPC; já considerada a regra do prazo dobrado, de acordo com o art. 183, caput, deste Código, e o prazo máximo para a apresentação de resistência à pretensão rescindenda. Por fim, constata-se que no polo ativo desta ação rescisória existem 2 (dois) menores impúberes. Nesse sentido, após o exercício do contraditório pelo Réu, o Ministério Público deverá ser intimado a manifestar-se, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos arts. 178, II e 967, parágrafo único, ambos do CPC. Ante o exposto, de acordo com o Art. 98, § 1o, VIII, do CPC, c/c, Art. 9o da Lei n. 1.060/1950, reconheço a isenção dos Autores de não efetuarem o depósito previsto no art. 968, II, do CPC. Em atenção aos princípios do desenvolvimento do processo por impulso oficial, da duração razoável do processo e do aproveitamento dos atos processuais, nos termos dos arts. 2o, 4o e 188, todos do CPC, determino: i) a citação do Réu, DISTRITO FEDERAL, para apresentar resposta à ação, com ou sem contestação, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 970 do CPC; ii) após a resposta do Réu ou decorrido o prazo para sua apresentação, a intimação dos Autores, para em 15 (quinze) dias, apresentarem réplica, quando deverão impugnar eventuais questões processuais, prejudiciais de mérito ou preliminares, eventualmente, arguidas na contestação; oportunizando-lhes, assim, o contraditório e a ampla defesa para este desiderato, nos termos dos arts. 9o e 10, ambos do CPC; iii) apresentada a réplica ou decorrido o prazo para a sua apresentação, que seja aberta vista, sucessivamente, aos Autores, por 10 (dez) dias, e ao Réu, por 20 (vinte) dias, para apresentação de suas razões finais, nos termos do art. 973, caput, do CPC; e iv) após a apresentação das razões finais pelo Réu ou do decurso do prazo correlato, a intimação do Ministério Público para, no prazo de 30 (trinta) dias, manifestar-se, nos termos dos arts. 178, II e 967, parágrafo único, ambos do CPC. Por fim, determino à Secretaria desta 1a Câmara Cível que certifique a apresentação destas peças ou o decurso de prazo correlato, na medida em que os atos processuais sejam praticados ou os fatos ocorram. Sobrevindo o parecer ministerial ou o decurso do prazo correlato, retornem os autos conclusos a esta relatoria, nos termos do art. 973, parágrafo único, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 25 de outubro de 2020 09:16:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador